Tribunal: TJBA
Processo: 8032394-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032394-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: FELIPE SOUZA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE IMÓVEL QUITADO. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. RECUSA NA BAIXA DO GRAVAME. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSUBSISTÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 308 DO STJ.
BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO PELO ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I – A controvérsia reside na responsabilidade do agente financeiro pela recusa em proceder à baixa de hipoteca sobre imóvel quitado por adquirente de boa-fé, com base em débito da construtora.

II – A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante o adquirente do imóvel, nos termos da Súmula 308 do STJ.

III – A boa-fé dos adquirentes restou comprovada,
inclusive em sede de Agravo de Instrumento anteriormente julgado por este Colegiado
, que atestou a ausência de anotações restritivas na certidão de ônus obtida à época da aquisição.

IV –
A insistência do banco em manter o gravame, mesmo ciente da quitação e da proteção sumular, configura abuso de direito e falha na prestação do serviço, extrapolando o exercício regular de direito e caracterizando ato ilícito.

V – A recusa prolongada e injustificada em liberar o ônus, impedindo os adquirentes de se constituírem plenamente sobre o móvel adquirido a preço substancial, causa angústia e insegurança jurídica em relação ao patrimônio integralmente quitado, configurando dano extrapatrimonial indenizável.

VI – O valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra razoável e proporcional,
considerando que os Autores permanecem há mais de quatro anos privados de exercer os direitos básicos de proprietários
, mesmo depois de ordem judicial mantida em agravo de instrumento.

VII – A multa arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais) diários pelo descumprimento
não pode ser considerada exorbitante pela parte que sequer se sentiu compelida a cumprir a ordem judicial
. Ademais,
já houve limitação inicial estabelecida por este Colegiado no Agravo de Instrumento nº 8045630-59.2022.8.05.0000
, não se mostrando razoável nova readequação redutória/limitante, ante a situação fática que denota continuidade da resistência à efetividade da prestação jurisdicional e ineficácia do caráter persuasivo da
astreinte
no valor atualmente fixado no caso concreto.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8032394-37.2022.8.05.0001.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça